Tribunal: CARF
Processo: 10980.001698/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001698/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.811 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
RENE GUIMARÃES ANDRICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 04/07, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que exige R$ 2.406,85 de imposto
suplementar, R$ 1.805,13 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001698/2009-94
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001698/2009-94

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 05, foi
constatada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.704,62, por falta de
comprovação. Consta que o contribuinte não teria atendido à intimação.
Cientificado em 06/02/2009 (fl. 81), o interessado apresentou em 25/02/2009, a
impugnação de fl. 02, instruída com os documentos de fls. 08/77, onde impugna o valor glosado
de R$ 20.704,62, tendo em vista a legitimidade das despesas médicas, conforme documentos
anexos: relação de valores, cópias dos comprovantes e dos extratos bancários, onde constam
débitos referentes aos pagamentos efetuados.
Esta instância de julgamento, à fl. 82, encaminhou o processo para análise de
revisão de ofício, em face do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, com redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010.
À fl. 91, foi lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, que concluiu pela
manutenção da exigência, em face de o comprovante do plano de saúde não discriminar os
beneficiários e haver discrepâncias entre os valores e datas constantes dos recibos e dos extratos
bancários das demais despesas (R$ 20.704,62). À fl. 92, foi emitido DESPACHO DECISÓRIO
(no 519, de 01/03/2012), deferindo a proposta de manutenção total da glosa.
Cientificado (Intimação no 283 /2012, à fl. 94), em 07/03/2012 (fl. 95), o
interessado apresentou, em 28/03/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 96/97,
instruída com os documentos de fls. 98/100, onde, em relação às despesas da Unimed alega que
o valor dedutível é de R$ 784,32, conforme comprovante de rendimentos e declaração anexa (fls.
98/100); o montante de R$ 19.920,30 considera dedutível, pois, o pagamento de R$ 60,00 a
Walter J. Kruger teria sido efetuado em dinheiro e todos os pagamentos à Fecopar estariam
identificados no extrato bancário, conforme documentos constantes dos autos; as despesas de R$
13.600,00 relativas a Karam Abou Saab, argúi que os dois valores de R$ 5.800,00 foram pagos
por meio dos cheques debitados nos dias 03/05 e 30/05/2005, no valor de R$ 4.800,00 cada, mais
dois cheques de R$ 1.000,00 cada debitados em 02/08/2005 e 06/10/2005, e o montante de R$
2.000,00 foi pago com um cheque de R$ 1.760,00 em 07/11/2005, mais R$ 240,00 em dinheiro.
Aduz que a despesa de R$ 13.600,00 refere-se a um programa de fertilização assistida,
tratamento médico-hospitalar com a finalidade de obtenção de gravidez. O médico teria cobrado
R$ 4.800,00 no início e mais R$ 4.800,00 no final do tratamento, sendo que pelo acordo teria
direito a mais quatro tentativas, caso as anteriores não tivessem logrado êxito. As quatro
tentativas foram efetuadas nos meses de Agosto, Outubro, Novembro e Dezembro, pagas pelos
cheques debitados em 02/08, 06/10 e 07/11/2005, mais R$ 240,00 em dinheiro.
Solicitou-se a diligência de fl. 103, atendida pela juntada dos documentos de fls.
104/109.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001698/2009-94

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DESPESAS PRÓPRIAS E COM
DEPENDENTES. RESTRIÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS
E
HOSPITALARES.
FERTILIZAÇÃO
ASSISTIDA.
As despesas havidas com programa de fertilização assistida, tratamento médico-
hospitalar com a finalidade de obtenção de gravidez, só são dedutíveis na declaração de
ajuste anual de um dos cônjuges, quando ambos optam pelo Modelo Completo e
comprovem o dispêndio dos honorários médicos e despesas hospitalares.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
O recurso é tempestivo, portanto, dele conheço.
O presente lançamento foi submetido aos procedimentos de revisão estabelecidos
pelo artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010. Foi mantida a glosa das
despesas médicas em face de o comprovante do plano de saúde não discriminar os beneficiários
e haver discrepâncias entre os valores e datas constantes dos recibos e dos extratos bancários das
demais despesas, no montante de R$ 20.704,62.
O contribuinte concorda com a glosa de R$ 784,32 relativas ao plano de saúde da
Unimed do cônjuge (não dependente), pelo que é de se considerar essa parte do lançamento
como não impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de
1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).

Tal infração, no entanto, não resulta em exigência a ser desmembrada, apenas
reduz o saldo de imposto a restituir apurado na DIRPF.
A decisão de piso afastou parcialmente a autuação, como relatado. Quanto a
parte da notificação de lançamento subsistente, o contribuinte replica as mesmas alegações
apresentadas em impugnação, não apresentando qualquer fundamento novo, nem sequer carreia
aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de
afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF:

Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, o art. 80 do RIR/1999, cuja base
legal é o art. 8o da lei 9.250, de 1995, estabelece:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001698/2009-94

Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
O interessado acostou às fls. 98/100, documentos que comprovam o pagamento de R$
784,32 de despesas relativas ao plano de saúde da Unimed próprio, e à fl. 10, recibo
comprovando o pagamento de R$ 60,00 a Walter J. Kruger, cabendo restabelecer a
dedução de R$ 844,32, cancelando-se em, conseqüência, R$ 232,19 (R$ 844,32 x
27,5%) de imposto, e os respectivos consectários legais.
Relativamente às despesas de R$ 5.475,98 havidas com o plano Fecopar – Saúde
(Federação dos Contabilistas do Paraná), verifica-se que referem-se aos beneficiários
Romildo Goss Andrich e Maria da Luz Guimarães Andrich – pais do interessado (fl.
108), que não foram pleiteados como dependentes, conforme declaração de ajuste anual
às fls. 78 e 80.
O contribuinte, em atendimento à Intimação 573/2012 (fl. 104/105), juntamente com o
comprovante da Fecopar que discriminou os beneficiários do plano (fl. 108),
apresentou, em 04/05/2012, a petição de fls. 106/107, onde, para regularização de sua
declaração, solicita a adição da parcela tributável dos rendimentos dos seus genitores,
bem assim, a dedução correspondente a cada dependente, elaborando demonstrativo, no
qual apura saldo de imposto a restituir de R$ 3.332,42. Aduz que a despesa médica de
R$ 5.475,98, é legítima, uma vez que o Sr Romildo e a Sra. Maria são seus pais, e que
os mesmos poderiam ser seus dependentes, pois, recebiam rendimentos tributáveis ou
não inferiores a R$ 13.968,00.
Quanto ao pedido para inclusão dos pais como dependentes e adição da parcela
tributável dos rendimentos por eles percebidos, vale notar que a retificação da
declaração, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento, a teor do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional –
CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, in verbis:
Art. 147. (omissis)
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.” (Grifou-se).
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto de Renda – RIR1999, em seu art. 832,
estabelece:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001698/2009-94

Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação de rendimentos,
quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento do
saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício (Decreto lei
no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. (Grifou-se).
A não inclusão dos pais como dependentes, não constitui erro de fato, mas uma opção
do contribuinte, assim, não obstante as alegações propostas, não há como aceitar, no
âmbito do presente julgamento, a inclusão dos pais como dependentes e, via de
conseqüência, os rendimentos tributáveis por eles recebidos e a dedução das despesas
correlatas.
Nesse contexto, não há, pois como restabelecer a dedução das despesas relativas ao
plano Fecopar, no valor de R$ 5.475,98, uma vez que relativas a não dependentes.
Quanto às despesas de R$ 13.600,00 relativas a programa de fertilização assistida, é
mister esclarecer que nesses casos cuja despesa médica teve como objetivo a gravidez,
não há como individualizar o gasto, ou seja, não se pode imputar a despesa médica
como sendo apenas da mulher, muito menos atribuir exclusivamente ao marido o
efetivo gasto com tal tratamento.
Na verdade esse tipo de despesa médica pertence ao casal, independente de qual deles
emitiu o cheque, DOC, repassou o dinheiro em espécie ou qualquer outra forma de
pagamento. Também não há que se cogitar em favor de quem teria sido emitido o recibo
e/ou nota fiscal do serviço, pois a responsabilidade da despesa continuaria sendo do
casal.
Contudo, importa ressaltar que a supracitada despesa médica do casal somente será
dedutível na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges caso as declarações de
ajuste anual apresentadas tanto pela mulher quanto o seu marido estejam no modelo
completo.
Verificando-se a declaração de ajuste anual apresentada pelo interessado às fls. 78 a 80,
constata-se que o impugnante deduziu o total da despesa médica correspondente ao
citado tratamento de fertilização assistida. Então, o seu cônjuge cujo CPF é
599.784.49949, conforme documento à fl. 98, não poderia ter apresentado declaração de
ajuste anual no modelo simplificado.
Em consulta ao Sistema Informatizado da Receita Federal foi observado que o cônjuge
apresentou declaração de ajuste anual no modelo simplificado no ano calendário de
2005, tendo se beneficiado do desconto padrão previsto em lei, que substitui toda e
qualquer dedução de despesa, como: dependentes, instrução, médica, dentre outras,
estando o contribuinte livre de qualquer comprovação relativa àquele desconto.
Nesse sentido, a Solução de Consulta no 20 de 2009 da Divisão de Tributação da
SRRF/8oRF dispõe que: “as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
Sendo assim, as despesas com a FERTILIZAÇÃO "in VITRO" realizadas na mulher
com a finalidade de obtenção da gravidez, não podem ser deduzidas pelo marido
quando esta apresentar declaração em separado no Modelo Simplificado.”
Ademais, a Solução de Consulta no 50 de 2009 da Divisão de Tributação da SRRF/7oRF
afirma que: “Os pagamentos efetuados com tratamento médico hospitalar na
FERTILIZAÇÃO "in VITRO" com a finalidade de obtenção da gravidez, são
dedutíveis na declaração de ajuste anual de um dos cônjuges, desde que ambos optem
pelo Modelo Completo e comprovem o dispêndio dos honorários médicos e despesas
hospitalares, com o respectivo recibo de pagamento.”
Nesse contexto, o interessado não faz jus à dedução de R$ 13.600,00, devendo ser
mantida a dedução indevida do referido montante.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.811 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001698/2009-94

Isso posto, voto no sentido de não acolher o pedido de retificação da DIRPF, considerar
não impugnada a dedução indevida de R$ 784,32 de despesas relativas ao plano de
saúde do cônjuge, que não resulta em exigência a ser desmembrada e, parcialmente
procedente a parte impugnada do lançamento, cancelando R$ 232,19 de imposto, e os
respectivos consectários legais, mantendo as demais exigências consubstanciadas na
Notificação de Lançamento de fls. 04/07.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital